Tribunal: TJDFT
Processo: 0742811-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742811-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONTRUÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do agravante, de WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO e de JOSE WILSON SANTIAGO FILHO. Entendendo esgotadas sem sucesso as diligências à disposição do Juízo para tentativa de localização do coexecutado JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, o julgador de origem determinou sua citação editalícia (ID 52114427). Em seguida, respondendo embargados de declaração interpostos pelo executado-agravante TERRADINA CONTRUÇÕES LTDA, re-ratificando o decisum embargado, o nobre prolator acrescentou que o ora recorrente não teria interesse processual para arguir a nulidade processual referente à citação do referido coexecutado. Via de consequência, rejeitou os aclaratórios (ID 52114426). Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese que não restariam presentes os pertinentes pressupostos autorizadores para efetivação da citação do executado JOSE WILSON SANTIAGO FILHO mediante edital, dado que seu paradeiro seria conhecido, sendo Deputado Estadual da Paraíba, ressalvando que deveria ser citado por meio de oficial de justiça no mesmo local em que foi procurado por meio de AR, o qual retornou ausente. Alegando a ocorrência de violação de normas processuais e deduzindo genericamente a possibilidade de ocorrência de prejuízos ao agravante e a terceiros, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que, reformando-se a decisão recorrida, seja determinada a citação da referida parte por meio de oficial de justiça, ante a frustação da tentativa de citação pelo correio. Não formulou oportuna pretensão liminar. Preparo recolhido (IDs 52114420/21). Contrarrazões do Banco do Brasil S/A defendendo em suma a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 53017542). Intimado a respeito de possível ausência de impugnação específica no agravo, em resumo, o agravante reiterou suas razões recursais e formulou superveniente requerimento cautelar de suspensão de expedição de edital de citação do mencionado executado até o julgamento do agravo de instrumento (ID 53564493), o qual foi indeferido (ID 53732047). Decido. Ab initio, cabe destacar que o art. 1.016 do CPC (Princípio da Dialeticidade), preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos do agravo de instrumento, dentre os quais estão as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido (inciso III), cujo desatendimento gera o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. A exigência de exposição clara, objetiva e coerente dos fundamentos de fato e de direito em contrariedade ao que efetivamente fora decidido na decisão recorrida e a apresentação de pedidos congruentes com a pretensão discutida decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: (...) na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...). As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, P. 199 e 202.) Isto é, em qualquer caso, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos do decisum, sob pena de inépcia do recurso, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Com efeito, as razões recursais que não impugnam especificamente todos os fundamentos relevantes invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. Nesse passo, é inadmissível o agravo que deixar de atacar especificamente fundamentos capazes de infirmar a pretensão recursal. Em outras palavras, a fim de possibilitar o recebimento do recurso, deve o recorrente demonstrar de modo claro, direto e fundamentado o desacerto do decisum impugnado, confrontando especificamente as correspondentes razões de decidir, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido, confira-se a orientação do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Corroborando, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. REQUISITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. 2. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 3. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771745, 07204972220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento enseja o não conhecimento do recurso, por decisão monocrática, conforme estabelece o artigo 932, III, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1765655, 07278459120238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a decisão resistida determinou a citação editalícia de um dos coexecutados, porquanto restariam esgotados todos os meios a disposição do juízo para tentativa de localização da referida parte. Em acréscimo, respondendo aos aclaratórios interpostos pelo agravante, também coexecutado, o ilustre prolator também pontuou que este não teria interesse recursal em alegar a correspondente nulidade desse decisum, dado que não restaria verificado eventual prejuízo processual em relação a este, cabendo ao próprio interessado ou, eventualmente, à curadoria especial a ser possivelmente nomeada sustentar e demonstrar o vício, além do pertinente prejuízo. Ocorre que, olvidando-se da fundamentação referente à deduzida ausência de interesse processual, o agravante impugnou unicamente o fundamento pertinente ao esgotamento dos meios disponíveis para tentativa de localização do outro coexecutado. A despeito do inconformismo a respeito da possível nulidade da determinação de citação editalícia, não havia como o recorrente prescindir da formulação de específicas razões de irresignação também quanto à ressalvada ausência de interesse processual, fundamento este que, por si só, é capaz de infirmar a irresignação recursal aviada. Intimado a respeito, limitou-se a reiterar as razões recursais já formuladas. Isto é, para apreciação do mérito da matéria efetivamente impugnada, primeiro, havia necessidade de superação da afirmação de ausência de interesse de agir. Todavia, o agravante não formulou específicas razões de inconformismo a esse respeito, restando assim inviabilizado o processamento do vertente recurso, por ausência de regularidade formal. Indubitável é que, para formar corretamente o seu recurso, não bastava que a parte formulasse mero alegação acerca do mérito da pretensão, havendo necessidade de que indicasse as correspondentes e mínimas razões recursais de contrariedade a respeito da afirmada ausência de interesse processual do coexecutado para afirmar possível nulidade de determinação de citação editalícia do outro. Ainda que assim não fosse, não bastava a afirmação genérica de possibilidade de ocorrência de prejuízos irreparáveis ao agravante ou a terceiros, sem indicação de fatos capazes de comprovar o aventado prejuízo, sobretudo, para o recorrente. De qualquer sorte, não se vislumbra possível prejuízo processual a recomendar o pronto reconhecimento da sustentada nulidade sem que a citação tenha sido efetivada, sem que o interessado tenha deixado de comparecer ou sem que a curadoria especial, possivelmente nomeada, venha a sustentar o aduzido vício, apontando os pertinentes motivos, sobretudo, quando não explicitado tampouco comprovado eventual prejuízo aos interesses do próprio recorrente. Logo, não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com todos os fundamentos que levaram a resolução que busca impugnar, não há como admitir o processamento do agravo por ausência de regularidade formal, ante a verificada violação dos ditames da dialeticidade recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator